Tribunal: TJBA
Processo: 8061956-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061956-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEORGE DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME e outros

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA. CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS INTEMPESTIVAMENTE. VEÍCULO NÃO CONSIDERADO INSTRUMENTO ESSENCIAL AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual o agravante pleiteou (i) o reconhecimento da impenhorabilidade de veículo e de valores bloqueados em contas bancárias, (ii) a nulidade da execução por ausência de pagamento tempestivo das custas iniciais. Pretendeu-se o desbloqueio dos bens e valores penhorados e a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) verificar se a exceção de pré-executividade é meio processualmente adequado para arguição de impenhorabilidade de bens e nulidade da execução; (ii) determinar se os valores bloqueados em contas bancárias são impenhoráveis por estarem abaixo de 40 salários-mínimos ou por serem honorários advocatícios; (iii) definir se a execução deve ser extinta pelo recolhimento extemporâneo das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A exceção de pré-executividade é cabível mesmo sem garantia do juízo, desde que versando sobre matéria de ordem pública e instruída com prova pré-constituída, como ocorre nas hipóteses de impenhorabilidade legal e nulidade por vício processual.

4 - A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias, por estarem abaixo de 40 salários-mínimos, encontra respaldo no art. 833, X, do CPC e em jurisprudência consolidada do STJ, sendo possível sua análise por meio de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública e aferível de plano.

5 - Também é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, a verba com natureza alimentar, como os honorários advocatícios de profissional liberal, quando não demonstrada a existência de outras fontes de renda.

6 - No caso concreto, os valores penhorados somam R$ 2.978,34(-), estando abaixo do limite legal e sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC.

7 - Quanto à alegação de impenhorabilidade dos veículos (automóvel Land Rover Discovery e carretinha reboque), não ficou demonstrado que se tratam de instrumentos essenciais ao exercício da profissão de advogado, sendo insuficiente a alegação genérica de necessidade para deslocamento, sobretudo diante da digitalização dos processos e da ausência de prova da imprescindibilidade.

8 - O recolhimento das custas iniciais, embora realizado fora do prazo, não autoriza a extinção da execução, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.361.811/RS (Tema 676), desde que comprovado nos autos, o que ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso parcialmente provido. Embargos de Declaração prejudicado.

Tese de julgamento:

1 - É cabível a exceção de pré-executividade para discutir matéria de ordem pública, como impenhorabilidade de bens, desde que instruída com prova pré-constituída.

2 - São impenhoráveis os valores bloqueados em contas bancárias que não ultrapassam 40 salários-mínimos, independentemente da natureza da conta, conforme art. 833, X, do CPC.

3 - Também são impenhoráveis os honorários advocatícios, por sua natureza alimentar, salvo nas hipóteses do § 2º do art. 833 do CPC.

4 - A mera utilização de veículo para deslocamentos profissionais não o torna impenhorável; exige-se a demonstração concreta de sua imprescindibilidade para o exercício da profissão.

5 - O recolhimento extemporâneo das custas iniciais não enseja a extinção do processo, se comprovado nos autos, conforme fixado pelo STJ no Tema 676.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV, V e X; art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
-
STJ, REsp 1.361.811/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 04.03.2015.
- STJ, AgInt no AREsp 2135036/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, T2, j. 12.09.2022.
- STJ, AgInt no AREsp 1826402/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 11.04.2022.

- TJ-MG, AI 1808007-88.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 14.12.2023.
- TJ-SP, AI 2009999-11.2021.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Casconi, j. 10.03.2021.
- TJ-RJ, AI 0032605-57.2024.8.19.0000, Rel. Des. Denise Nicoll Simões, j. 02.07.2024.
- TJ-MS, AI 1416603-22.2024.8.12.0000, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, j. 28.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8061956-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante

GEORGE DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME e OUTRO
e como agravado
BANCO DAYCOVAL S/A
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA